Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGADA NULIDADE DOS CONTRATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS AOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recolhido o preparo nesta sede, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Assim, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça.
2. A agravante também alega nulidade dos contratos que subsidiaram a decisão agravada. 2.1. Esse tópico do recurso também não deve ser conhecido. 2.2. A decisão agravada foi proferida em 05/11/2024 e, em 05/12/2024, o agravante apresentou contestação nos autos de origem, pela qual também alegou nulidade dos contratos. 2.3. A contestação ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, e a apreciação da mesma tese nesta sede recursal configura supressão de instância.
3. A agravante requer “seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória ora Agravante, para sustar a determinação de pagamento de aluguéis mensais aos Agravados, posto que a obrigação da Agravante (edificar as unidades imobiliárias) resta concluída”.
4. Como bem definido na decisão agravada, a probabilidade de direito dos agravados exsurge dos contratos firmados entre os autores/agravados e a ré/agravante (“Instrumento Particular de Obrigações e Assunção de Responsabilidades – Termo de Acordo Extrajudicial”), com assinaturas por meio físico de cada autor individualmente (“primeiro acordante”), da ré (“segundo acordante”) e do representante da CODHAB (“anuente”).
5. Não se pode desconstituir a razoabilidade do deferimento na origem da tutela provisória de urgência para determinar “à parte ré que no prazo de 05 dias pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinados aos ocupantes que integram a presente ação, assim como reestabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações”.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.